Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-97.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020090-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (PACIENTE), 1º Juizo Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 072.479.961-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL BELCHIOR DE PAIVA - CPF: 062.514.731-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN ROCHA MARTINS - CPF: 075.801.051-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), MANUEL ARTURO LIRA - CPF: 913.431.358-34 (VÍTIMA), MAILDSON NICKOLAS PINHEIROS DE SOUZA (VÍTIMA), IGOR VIEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), I. V. D. S. - CPF: 088.597.561-89 (VÍTIMA), M. N. P. D. S. - CPF: 064.493.295-30 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – REFERÊNCIAS ABSTRATAS SOBRE OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PROVISÓRIA - CONDUTA DO PACIENTE NÃO INDIVIDUALIZADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - JULGADOS DO STF – ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PELO JUÍZO SINGULAR, SE JUSTIFICÁVEIS.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti e no periculum libertatis
, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP. Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello), exigindo-se “
alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti)
” (STF, HC 122.057, Rel.

Min. Dias Toffoli), o que não se verifica em relação ao paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020090-97.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE(S): PAULO RIAN VIEIRA CABRAL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO RIAN VIEIRA CABRAL contra ato comissivo do Juízo Plantonista
da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1027003-86.2021.8.11.0003), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menores - art. 1º, § 1° da Lei nº 12.850/2013, art. 157, § 2º, II e 157, § 2º-A, I, ambos do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
-
(ID 108321975).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante seria ilegal porque: a) realizada em “
período noturno e sem situação alguma de flagrante delito
”; b) ausentes as inquirições “
do condutor e testemunha
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

(ID 108321974), com documentos (ID 108321975).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 108553476), em substituição regimental.

O Juízo singular prestou informações (ID 109226957).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, c/c art. 157, §2º, II, e art. 157, §2º-A, I, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. 1. Argumenta-se, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante do custodiado, diante da ausência de quaisquer das circunstâncias caracterizadoras do flagrante delito. NÃO ACOLHIMENTO. Eventuais irregularidades constatadas na prisão em flagrante restam superadas com o advento de novo título judicial de decretação da prisão preventiva. 2. Em seguida, aduz a ausência dos indícios suficientes de autoria. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade de profundamento do conjunto fáticoprobatório na via estreita do writ. 3. Pretende-se, ainda, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ante a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. ACOLHIMENTO. Decisão segregatícia genérica e abstrata, a qual se limitou ao apontamento de fundamentos afetos às condutas dos coinvestigados, não evidenciado a necessidade da excepcionalidade da restrição cautelar da liberdade do paciente, razão pela qual merece ser reformada, concedendo-se a liberdade provisória. Inexistência de individualização da conduta perpetrada pelo custodiado. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 110765525)

É o relatório.

Intime-se o advogado Edno Damascena de Farias, OAB/MT 11.134, considerado o pedido de sustentação oral (ID 108321974).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada a liberdade provisória à paciente nos seguintes termos:

“
No caso, os únicos elementos constantes em relação ao estado de flagrância do paciente Paulo Rian são as informações prestadas pelos policiais militares de que o paciente “alugava armas para pratica de crimes no valor de R$ 300”, que não foi confirmada ou sequer reforçada por qualquer outro elemento.

Diferentemente dos demais flagranteados [presos com os objetos roubados], nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente [nem objetos roubados ou dinheiro sem origem lícita ou sequer outras armas].

Dessa forma, forçoso reconhecer a ausência de qualquer das hipóteses de flagrante do art. 302 em relação ao paciente e, consequentemente, o constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 302 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Não evidenciado o estado de flagrância, previsto no rol taxativo do artigo 302 do Código de Processo Penal, mostra-se ilegal a prisão em flagrante do paciente. 2. Habeas corpus concedido.” (HC 171.261/AC, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 25/10/2010 – grifou-se)

Ademais, ouvidos perante a autoridade policial, os demais flagranteados não confirmaram a versão dos policiais militares acerca da participação do paciente, a denotar que os indícios de autoria e materialidade são insuficientes para sustentar o flagrante e, consequentemente, sua conversão em preventiva.

Nem mesmo a decisão que homologou o flagrante [e o converteu em preventiva], apontou concretamente quais seriam os indícios de autoria e materialidade em relação ao paciente Paulo Rian, se limitando a concluir que tratando-se de organização criminosa, “não há viabilidade para se decretar a nulidade do flagrante delito em razão da natureza do crime”.

Nesse quadro, a despeito da conversão do flagrante em preventiva, inaplicável o enunciado criminal nº 27, vez que os indícios de autoria e materialidade, ausentes em relação ao paciente, também são exigidos para a prisão preventiva.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello), exigindo-se “alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti)” (STF, HC 122.057, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI), o que não se verifica em relação ao paciente
.” (ID 105105486).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e ordem
CONCEDIDA
para desconstituir a prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas pelo Juízo singular, se justificáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021